Tribunal: STF
Processo: HC 186924
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra a instauração do Inquérito n. 4.781.
    Busca-se, em síntese, salvo conduto pelo exercício do direito à liberdade de expressão.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que este  habeas corpus  é mera repetição de impetração anterior (HC 186.923), tendo em vista que impugna, pelos mesmo argumentos, idêntico ato coator.
    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP,  julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente